Tribunal: STF
Processo: Ext 1771
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Ausência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios. 



    2. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.